Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE. ÓBICE AO JULGAMENTO DA DEMANDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “2 - Compete às partes cumprir com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie. ( )”Apelação Cível conhecida e desprovida (Acórdão 998013, 20161210017192APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 342/344).
2. Hipótese em que, após determinação de emenda à inicial, a parte deixou transcorrer, sem qualquer manifestação, o prazo assinalado para emenda à inicial. 2.1 No ponto, insubsistente a alegação de “que o prazo para cumprir a determinação judicial para Emendar à Inicial não é peremptório e nem preclusivo, podendo ser cumprido de forma extemporânea” (ID 33877897, p.6).
3. Recurso conhecido e desprovido.